Tribunal: TJDFT
Processo: 0702065-21.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. BAIXA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. DESEMPREGO FORMAL. TRABALHADOR AUTÔNOMO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REALIDADE SOCIAL.
1. A fixação dos alimentos deve ser governada pela apreensão das necessidades do beneficiário em cotejamento com a capacidade do obrigado, apurados dos elementos de provas apresentados, extraindo-se dessa equação um percentual proporcional e razoável a fomentar o adequado custeio dos postulantes, sem perder de vista o padrão social dos envolvidos.
2. As necessidades de criança de tenra idade são incontroversas e, ainda que não tenham sido pormenorizadamente precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, em consonância com as regras de experiência comum, as quais informam que elas devem ser ponderadas de acordo com a disponibilidade financeira e o status social dos pais, ensejando que os gastos com a mantença da prole sejam dosados proporcionalmente com a capacidade econômica ostentada pelos genitores, que deve refletir na mensuração dos alimentos.
3. Malgrado o alimentante esteja desempregado, tal circunstância não o impede de auferir renda suficiente para garantir o sustento dos filhos em condições condizentes com os ditames da dignidade humana, notadamente, quando se tratar de trabalhador que pode exercer sua profissão de forma autônoma.
4. Ponderando as inadiáveis necessidades dos filhos menores com a baixa capacidade contributiva do genitor, mesmo que levadas em conta possíveis dificuldades financeiras transitórias causadas por desemprego formal do alimentante, mas sem perder de vista que se trata de trabalhador autônomo em idade profissional produtiva do ramo da construção civil, podendo auferir renda de forma autônoma, os alimentos arbitrados na sentença devem ser reduzidos a fim de melhor se adequar a atual realidade social vivenciada pelos envolvidos.
5. Recurso dos alimentandos desprovido. Recurso do alimentante parcialmente provimento.